Tribunal: STF
Processo: RE 1494568
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - FEPASA e CPTM - Inativos e pensionistas - Complemento de proventos e pensão tendo como base os vencimentos do cargo de "Técnico de Suporte e Análise" - Impossibilidade - O direito à equivalência se resume em observar os mesmos índices de reajustes gerais concedidos à categoria dos ferroviários, nos termos do art. 2. 1, § 4 °, da Lei Estadual n ° 9.343/96, sem que isso configure eventual equiparação aos atuais cargos da estrutura funcional, até mesmo porque inexiste norma legal que ampare a pretensão deduzida - Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida -Recurso desprovido”. (eDOC 8 – ID: 555cad39, p. 48)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 8º, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: 04a60e28, p. 14)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que os recorrentes, aposentados e pensionistas da FEPASA, fazem jus à complementação de proventos e de pensões, tendo como parâmetro o cargo de técnico de suporte e análise.



    Explica-se que o Estatuto dos Ferroviários garante “o aumento dos seus Proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos de categoria em funções iguais às que respectivamente pertencia bem como no caso de aumento geral de salários concedidos sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição”. (eDOC 9 – ID: 04a60e28, p. 19)



    Acrescenta-se que “o direito dos Recorrentes encontra respaldo no Decreto n° 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários), na Lei Estadual n° 9.343/96 e nos Contratos Coletivos de Trabalho celebrados entre os Sindicatos dos Empregados Ferroviários e a FEPASA, que visam estabelecer igualdade de tratamento no pagamento de pensão devida a todos que se enquadram no Estatuto dos Ferroviários”. (eDOC 9 – ID: 04a60e28, p. 20)



    A Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem com base no art. 1.030 do CPC, por entender que o assunto versado no recurso extraordinário corresponderia ao tema 256 da repercussão geral (eDOC 12 – ID: ce5d91c6). 



    Todavia, a 2ª Câmara de Direito Público do TJSP, entendeu pela ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 256, e restituiu os autos ao STF (eDOC 22 – ID: 6b9fdff7)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que, de fato, a questão controvertida no presente recurso extraordinário (reestabelecimento de diferenças remuneratórias entre as classes da categoria) não se refere à matéria tratada no tema 256 da repercussão geral (afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial), motivo pelo qual passo ao exame do recurso. 



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/1996), o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente não faz jus à pretendida equiparação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    A norma disciplinadora da matéria, Estatuto dos Ferroviários do Estado, Decreto n.° 35.530/59, em seu art. 193, dispõe que ao aposentado será garantido o aumento atribuído aos ativos de sua categoria e função a que pertencia, concedido em caráter geral, senão vejamos:



    (...)



    Com o advento da Lei Estadual n° 9.343/96, a totalidade das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da FEPASA foi transferida para RFFSA — Rede Ferroviária Federal S/A, exceto a parcela da FEPASA referente aos sistemas de transportes metropolitanos, transferida, por Cisão, à CTPM (§ 1°, do art. 3°). 



    Por outro lado, estabeleceu a referida norma, em seu art. 4°, § 2°, a garantia à complementação dos proventos das aposentadorias e pensões seguindo os índices e datas estabelecidos em acordo ou convenção da categoria, in verbis:



    (...)



    É certo que, com a cisão, a CPTM, além da transferência de parte do patrimônio da FEPASA, absorveu também capital humano. 



    Com efeito, por dissídio coletivo ou acordo coletivo de trabalho é outorgado aos servidores em atividade reajuste salarial, em caráter geral, devendo tal regramento ser estendido aos servidores inativos, ainda mais, levando-se em consideração que o Estatuto dos Ferroviários (Decreto n.° 35.530/59), em seus artigos 192 e 193, determinam o aumento de proventos em qualquer caso de reajuste real. 



    Mas, ainda que assim não fosse, a Constituição Federal, no art. 40, § 8°, ordena que se estendam aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores da ativa, redação que foi mantida pela Emenda Constitucional n.° 41/03, em seu art. 7°. 



    Contudo, este não é o caso dos autos, eis que os autores não buscam a percepção de índices e reajustes ou, na letra da lei, “índices e datas”, concedidos a toda categoria dos funcionários ativos da CPTM, mas, sim, o recebimento da complementação de aposentadoria com base no salário de “Técnico de Suporte e Análise”, cargo que adotam como paradigma, após a transposição de cargos implementada pelo Plano de Cargos e Salários da CPTM.



    No entanto, o direito à equivalência se resume em observar os mesmos índices de reajustes gerais concedidos à categoria dos ferroviários, sem que isso configure eventual equiparação aos atuais cargos da estrutura funcional, até mesmo porque inexiste norma legal que ampare a pretensão deduzida. 



    (...)” (eDOC 8 – ID: 555cad39, p. 50-52)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Revisão. Índices. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1478752 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 555cad39, p. 53), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente